Tribunal: TJPA
Processo: 0806705-59.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806705-59.2024.8.14.0006

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso
. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

2.
Fato relevante
. O réu foi condenado à pena de
04 (quatro) anos, 01(um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 09 (nove) dias-multa,
pela prática do delito de roubo majorado tentado.

Por meio do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando a fragilidade probatória.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se a condenação do réu está apoiada em suficientes elementos de provas.

III. Razões de decidir:

4. A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas por meio do Auto de prisão em flagrante; Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto; Auto de entrega; bem como pelas declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos testemunhais os policiais militares que atenderam a ocorrência.

5. Os depoimentos dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando em consonância com as demais provas e ausentes qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida inalterada.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0806705-59.2024.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS QUARESMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por BRUNO DOS SANTOS QUARESMA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 01(um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, inciso II, c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal (roubo majorado tentado).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição, alegando a insuficiência de provas para subsidiar o édito condenatório (ID-20807081).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-2080786).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID-21259633).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação, aduzindo que nos autos não há provas suficientes para embasar sua condenação.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que a sentença combatida está apoiada em elementos suficientes de provas, não havendo o que ser modificado. Vejamos.

Noticiam os autos
, em síntese, que no dia 26/03/2024, por volta das 21h50, a vítima estava trafegando pela Rua Regina de Alencar, na cidade de Ananindeua/PA, quando foi abordada pelo denunciado em companhia de outro indivíduo, ambos em uma motocicleta, os quais mediante grave ameaça subtraíram sua bicicleta.

Na ocasião, a vítima se jogou ao chão, abandonou a bicicleta e começou a gritar. Populares conseguiram deter o acusado. Todavia, o seu comparsa, que conduzia a motocicleta, conseguiu fugir.

Após regular instrução probatória, a materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas por meio do Auto de prisão em flagrante (ID-20806986); Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (ID-20806986, pág.5); Auto de entrega (ID-20806986, pág. 7); pelas declarações da vítima (ID-20807044), corroboradas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Nessa senda, em juízo, ratificando os depoimentos prestados em sede policial, os policiais militares, JEAN PATRICK DA SILVA LOPES e WENDELL IVAN NASCIMENTO DE SOUSA (ID’s 20807056 e 20807057), foram uníssonos em afirmar que foram acionados para atender a ocorrência e, chegando ao local, o acusado encontrava-se detido por populares. Além disso, a vítima relatou para eles que estava trabalhando com entregas e que dois indivíduos em uma moto anunciaram o assalto e subtraíram sua bicicleta. E que o acusado era um dos assaltantes.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os depoimentos dos policiais são meios idôneos de provas para subsidiarem a condenação, mormente quando em consonância com os demais meios de provas.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No caso em tela, as declarações dos policiais encontram-se em harmonia com os demais elementos de provas, sendo assim, revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade.

Ademais, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Desta feita, entendo que há elementos suficientes de provas para condenar a apelante pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes na modalidade tentada, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/11/2024